Tribunal: TJSP
Processo: 0440273-10.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – "JUROS MORATÓRIOS - APLICABILIDADE DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI 11.960/09 - INCIDÊNCIA APÓS SUA VIGÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO. 'É inaplicável a sistemática adotada pela Lei 11.960/99, que alterou a

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – "JUROS MORATÓRIOS - APLICABILIDADE DO ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI 11.960/09 - INCIDÊNCIA APÓS SUA VIGÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO. 'É inaplicável a sistemática adotada pela Lei 11.960/99, que alterou a redação do art. 1°-F, da Lei 9.494/97, ao período anterior à sua vigência' – irresignação do IPESP, via recurso especial, que objetiva a incidência das alterações promovidas pela lei nova (art. 5o, da LF no 11.960/2009) aos processos em curso, com fundamento na sua aplicabilidade imediata, sem prejuízo da coisa julgada - inexistência de identidade entre a matéria versada no recurso especial e o objeto do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – impertinência - decisão mantida.